Tribunal: STF
Processo: RE 525679
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO SINGULAR QUE
   DEU PROVIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, INVERTENDO OS ÔNUS DA
   SUCUMBÊNCIA. ALEGADA NECESSIDADE DE FIXAÇÃO EXATA DOS HONORÁRIOS
   ADVOCATÍCIOS.
Questão cujo deslinde compete ao Juízo da
   execução.
Precedentes.
 Agravo regimental a que se nega
   provimento.